Tribunal: TJES
Processo: 5006771-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006771-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso apresentado. O embargante alega omissão no acórdão ao não examinar o fundamento relativo à finalidade da legislação que introduz a obrigatoriedade do Selo Fiscal de Controle e Procedência. Requer o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise do fundamento relativo ao objetivo da legislação que introduz a obrigatoriedade do Selo Fiscal de Controle e Procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão no acórdão não se confirma, uma vez que a matéria relativa ao Selo Fiscal e à legislação foi devidamente apreciada e deliberada no julgamento anterior.

O embargante busca, na verdade, a reapreciação do mérito da decisão, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a rediscussão da matéria de mérito por meio deste recurso.

Precedentes do STJ reforçam que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza omissão ou contradição que justifiquem o manejo de embargos de declaração.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria de mérito já analisada e decidida no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de ID
8107289
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
conheceu e
negou
provimento ao recurso interposto
em face de

ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA – EPP.

Nas razões recursais de ID
8293304
, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido
foi omisso ao
“
deixar de analisar o fundamento relativo ao objetivo da legislação que introduz a obrigatoriedade do Selo Fiscal de Controle e Procedência
”, ressaltando, ainda, que “
não há que se falar em sanção política, já que o objetivo da novel legislação é promover e garantir uma eficaz procedência da água disponibilizada à população
”, sendo que “
o escopo principal da legislação que introduz a obrigatoriedade do selo não perpassa por análise ou preocupação arrecadatória
”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que seja superada a omissão “adequando os termos da decisão exarada às premissas declinadas nesta peça recursal, revogando a decisão de primeiro grau e determinando que a Empresa Embargada cumpra os requisitos estabelecidos em lei para que continue operando no mercado de envasamento de água mineral”.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

Eminentes Desembargadores, o Estado do Espírito Santo reforça em toda sua narrativa de irresignação recursal que a obtenção do selo em comento, “fruto de profundo debate no setor”, tem como
intuito “garantir uma eficaz procedência da água disponibilizada à população” pois “o escopo principal da legislação que introduz a obrigatoriedade do selo não perpassa por análise ou preocupação arrecadatória”
pois o selo dizia a respeito de controle e procedência da água comercializada envazada em galões de 20 litros.

Este exame de pronto possibilita a conclusão que a negativa de concessão do selo almejado na petição inicial reveste-se de clara sanção política como meio transverso para cobrança de tributo.

Digo isto porque
se a inquietação da Administração Pública é a procedência da água, a regularidade fiscal não é o ponto nodal para concessão do selo ou, ao menos, não pode ser o único fundamento para negar a referida outorga.

(...)

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.